Tribunal: TJMT
Processo: 1004569-55.2025.8.11.0006
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004569-55.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[INES CONCEICAO MIRANDA SILVA - CPF: 001.548.971-08 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). DEVER DE INFORMAÇÃO. PRÁTICA ABUSIVA. CONVERSÃO DO CONTRATO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
DEVIDA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONSTATADO.
RESTITUIÇÃO SIMPLES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de abusividade contratual c/c pedido de conversão do contrato e danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) converter o contrato de cartão de crédito consignado (RMC) em empréstimo consignado tradicional com aplicação da taxa média de mercado; (
ii
) determinar a restituição simples dos valores descontados indevidamente; e (
iii
) fixar sucumbência recíproca. A instituição financeira busca a reforma integral do julgado, ao passo que a autora/apelada defende o não conhecimento do recurso, por suposta ofensa à dialeticidade, e sua improcedência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o recurso preenche o requisito de dialeticidade para fins de conhecimento;

(
ii
) estabelecer se é válida a contratação de cartão de crédito consignado (RMC) sem informação clara e suficiente, e se é juridicamente cabível sua conversão em empréstimo consignado tradicional, com restituição simples dos valores pagos a maior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso atende ao requisito da dialeticidade porque impugna os fundamentos da sentença, ainda que com argumentos semelhantes aos da contestação, conforme entendimento consolidado do STJ.

A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se integralmente o CDC, em razão da vulnerabilidade do consumidor e da natureza de fornecedor da instituição financeira (
arts
. 2o e 3o do CDC).

O cartão de crédito consignado (RMC) é modalidade híbrida e notoriamente mais onerosa, exigindo informações claras sobre características, encargos e sistemática de pagamento, conforme art. 6o, III, do CDC.

A instituição financeira não comprova ter fornecido à consumidora informações adequadas sobre o funcionamento da RMC, especialmente quanto ao pagamento mínimo descontado em folha e ao refinanciamento automático do saldo devedor, configurando falha no dever de informação.

A ausência de prova da entrega e do uso regular do cartão fortalece a conclusão de que a contratação não ocorreu de forma consciente, caracterizando prática abusiva à luz dos princípios da boa-fé objetiva, transparência e equilíbrio contratual.

A conversão do contrato para empréstimo consignado preserva a finalidade econômica pretendida pela consumidora e observa o princípio da conservação dos negócios jurídicos (art. 170 do CC).

Os juros devem ser recalculados com base na taxa média de mercado para empréstimos consignados à época da contratação, afastando onerosidade excessiva decorrente de encargos típicos do crédito rotativo.

A restituição do indébito deve ocorrer na forma simples, pois não há prova de má-fé da instituição financeira, sendo inaplicável a devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

A alegação de impossibilidade técnica de conversão contratual é afastada, pois a jurisprudência admite a readequação como forma de preservar o negócio e evitar enriquecimento sem causa, nos termos do art. 51, §2o, do CDC.

A fixação dos honorários sobre o valor da causa é adequada, diante da necessidade de liquidação para apuração do efetivo proveito econômico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação de cartão de crédito consignado sem informação clara e suficiente sobre sua natureza e encargos configura prática abusiva e viola o dever de informação previsto no art. 6o, III, do CDC.

Nessas hipóteses, o contrato deve ser convertido em empréstimo consignado tradicional, com aplicação da taxa média de juros divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

A restituição de valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, diante da ausência de prova de má-fé da instituição financeira.

A readequação contratual não implica criação de novo contrato, mas preservação da finalidade econômica expressamente buscada pelo consumidor, com fundamento no art. 170 do Código Civil e no art. 51, §2o, do CDC.

Dispositivos relevantes citados
:

CDC,
arts
. 2o, 3o, 6o, III, 39, 46, 51, §2o; CC, art. 170; CPC, art. 85, §2o.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,

AgIn
t
no

AREs
p
976.892/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma,

DJ
e
29/08/2017.

STJ,

AgIn
t
no REsp 1823145/SP, Rel. Min. Marco

Buzz
i
, 4a Turma,

DJ
e
11/10/2019.

STJ,

AgIn
t
no

AREs
p
1110103/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma,

DJ
e
19/04/2018.

Precedentes do TJMT citados no voto.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL
no
1004569-55.2025.8.11.0006

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: INES CONCEICAO MIRANDA SILVA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO SANTANDER BRASIL S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos da Ação Declaratória de Abusividade Contratual com Pedido de Conversão do Contrato c/c Danos Morais, ajuizada por INES CONCEIÇÃO MIRANDA SILVA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos
, para
: a) determinar a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo pessoal consignado, aplicando-se a taxa média de juros do mercado referente a essa operação, conforme fixado pelo BACEN à época da contratação; b) condenar a parte requerida a restituir os valores descontados indevidamente, na forma simples, a serem apurados em fase de liquidação de sentença, com atualização monetária pelo IPCA desde cada desconto e juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação, facultada a compensação; c) fixar, diante da sucumbência recíproca, a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios na proporção de 80% para a parte requerida e 20% para a parte autora, sendo os honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, com suspensão da exigibilidade em relação à autora, beneficiária da justiça gratuita.

Irresignado, o banco réu interpôs recurso de apelação, pugnando pela reforma da sentença e consequente improcedência dos pedidos iniciais.

Em contrarrazões (
id
331158905), a autora/apelada requer, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, o desprovimento do apelo, com a manutenção integral da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(Preliminar – Ofensa à dialeticidade)

Eminentes pares:

Preliminarmente, a parte apelada suscita o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, aduzindo que o banco apelante teria se limitado a reproduzir as teses já apresentadas em sede de contestação, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

O princípio da dialeticidade, corolário do princípio do contraditório, constitui requisito formal intrínseco de admissibilidade recursal, impondo ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito capazes de infirmar as conclusões adotadas na decisão objurgada, sob pena de não conhecimento do recurso.

In casu
, da análise acurada das razões recursais apresentadas pelo banco apelante, verifica-se que, não obstante a similitude argumentativa com a peça contestatória - circunstância que, per se, não configura óbice ao conhecimento do recurso -, o apelante apresentou fundamentação suficiente para demonstrar sua insurgência contra os fundamentos da sentença, notadamente quanto à caracterização da abusividade contratual e à determinação de conversão da modalidade de contratação.

Portanto, não se verifica o vício apontado
.

Conforme orientação do STJ
"a repetição dos argumentos declinados na inicial ou na peça de defesa não é motivo bastante para inviabilizar o conhecimento da apelação quando estiver nítido o interesse de reforma da sentença, conforme ocorreu no caso em exame"
(
AgInt
no
AREsp
976.892/GO
, Rel. MinistroRaul Araújo, Quarta Turma,
DJe
29/8/2017)
.

Nesse sentido
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes.1.1. Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença. 2. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1823145 SP 2019/0185812-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de
Julgamento: 07/10/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/10/2019)

A propósito, também esse o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – TESES NÃO DISCUTIDAS NO PROCESSO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – ISSQN – COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTUTURA (POSTES) – CONTRATOS PUROS – OBRIGAÇÃO DE DAR – ESPÉCIE DE LOCAÇÃO DE BENS – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO – SÚMULA VINCULANTE N. 31, DO STF – NÃO PROVIMENTO. Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados. (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002408-96.2021.8.11.0011, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 01/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/04/2024)

Logo,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO (Mérito)

Eminentes pares:

Na origem, a autora, ora apelada, ajuizou a presente demanda alegando, em síntese, que contratou o que acreditava ser um empréstimo consignado tradicional junto ao Banco Santander, com descontos em folha de pagamento, cujas deduções vêm sendo efetuadas desde 2010. Sustentou ter descoberto posteriormente tratar-se, na verdade, de um cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), modalidade contratada sem a devida transparência. Argumentou que a operação é abusiva por disfarçar empréstimo comum com encargos mais elevados, violando o Código de Defesa do Consumidor.

O
cerne da controvérsia meritória, gravita em torno da regularidade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), bem como da possibilidade de conversão desta modalidade contratual para empréstimo consignado tradicional, cuja solução demanda a aplicação sistemática dos institutos jurídicos pertinentes à espécie.

C
umpre estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise. A relação jurídica estabelecida entre as partes litigantes caracteriza-se, indubitavelmente, como relação de consumo, submetendo-se, portanto, aos ditames do
CDC.

Com efeito, a instituição financeira apelante enquadra-se no conceito de fornecedor, nos termos do artigo 3o, caput e §2o, do diploma consumerista, enquanto a apelada, destinatária final dos serviços bancários,
enquadrando-se
à definição legal de consumidora, conforme preceituado no artigo 2o do mesmo diploma.

A propósito, impende consignar que a aplicabilidade do
CDC
às instituições financeiras encontra-se pacificada no ordenamento jurídico pátrio, reconhecendo-se a vulnerabilidade do consumidor nas relações bancárias, notadamente em razão da assimetria informacional e do desequilíbrio técnico-econômico existente entre as partes contratantes.

No que concerne à modalidade contratual em discussão, verifica-se que o cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) constitui produto financeiro híbrido, que conjuga características do cartão de crédito convencional com a sistemática de desconto em folha de pagamento própria dos empréstimos consignados.

Nessa modalidade, o consumidor recebe um cartão de crédito e, concomitantemente, tem disponibilizado em sua conta bancária o valor correspondente
ao limite de crédito concedido, geralmente na forma de saque ou transferência bancária. Mensalmente, é descontado em folha de pagamento o valor correspondente ao pagamento mínimo da fatura, insuficiente para amortizar o saldo devedor, que é refinanciado automaticamente mediante a incidência de encargos financeiros significativamente
superiores
àqueles praticados em operações de empréstimo consignado tradicional.

A questão nuclear da presente controvérsia reside, portanto, na verificação da regularidade da contratação dessa modalidade específica, notadamente quanto ao cumprimento do dever de informação por parte da instituição financeira e à eventual caracterização de prática abusiva.

O dever de informação, corolário do princípio da boa-fé objetiva, encontra-se expressamente positivado no ordenamento jurídico pátrio, constituindo direito básico do consumidor "a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem" (artigo 6o, III, do CDC).

No âmbito das relações creditícias, o dever de informação ganha contornos ainda mais relevantes, impondo ao fornecedor a obrigação de prestar informações prévias, claras e adequadas sobre todos os elementos essenciais do contrato, notadamente quanto ao preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional, montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros, acréscimos legalmente previstos, número e periodicidade das prestações e soma total a pagar, com e sem financiamento.

In casu
, da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que, não obstante a existência formal de contrato denominado "cartão de crédito consignado", a instituição financeira apelante não logrou êxito em demonstrar o cumprimento satisfatório do dever de informação quanto às características essenciais do produto contratado, notadamente no que concerne à sistemática de pagamento mínimo da fatura e ao consequente refinanciamento automático do saldo devedor.

Com efeito, o instrumento contratual juntado aos autos não
evidencia
, de forma clara e inequívoca, que a consumidora tinha plena ciência de que estava contratando um cartão de crédito com reserva de margem consignável, modalidade manifestamente desvantajosa quando comparada ao empréstimo consignado tradicional, que oferece taxas de juros significativamente menores.

Ademais, conforme bem pontuado pelo magistrado sentenciante, não há nos autos prova robusta de que o cartão de crédito tenha sido efetivamente enviado à consumidora ou por ela utilizado regularmente, circunstância que corrobora a tese de que a contratação
se deu sem a adequada compreensão da natureza e das consequências do negócio jurídico celebrado.

Nesse diapasão, considerando a principiologia consumerista aplicável à espécie, notadamente os princípios da transparência, da informação e da boa-fé objetiva, bem como a interpretação mais favorável ao consumidor, forçoso reconhecer que a contratação do cartão de crédito consignado, nas circunstâncias evidenciadas nos autos, caracteriza prática comercial abusiva, na medida em que induz o consumidor a erro, oferecendo-lhe produto financeiro com aparência de empréstimo consignado tradicional, porém com encargos significativamente
superiores
.

Reconhecida a abusividade da contratação, impõe-se perquirir acerca da possibilidade jurídica de conversão da modalidade contratual de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado tradicional.

A conversão do negócio jurídico, instituto previsto no ordenamento jurídico pátrio, fundamenta-se no princípio da conservação dos negócios jurídicos, segundo o qual, diante da invalidade parcial de um negócio jurídico, deve-se buscar preservar a manifestação de vontade das partes, convertendo-o em negócio jurídico válido que se aproxime da finalidade pretendida pelos contratantes.

No caso em apreço, considerando que a finalidade precípua da consumidora era a obtenção de crédito mediante desconto em folha de pagamento, e não a utilização de cartão de crédito com refinanciamento automático do saldo devedor, afigura-se juridicamente adequada a conversão da modalidade contratual para empréstimo consignado tradicional, com a consequente aplicação da taxa média de juros praticada no mercado para essa modalidade específica à época da contratação.

Tal solução, além de preservar o núcleo essencial da manifestação de vontade da consumidora - obtenção de crédito mediante desconto em folha de pagamento -, afasta a onerosidade excessiva decorrente da aplicação de taxas de juros próprias de operações de crédito rotativo a uma operação que, na prática, configurou-se como empréstimo consignado.

Impende consignar, outrossim, que a conversão da modalidade contratual não implica enriquecimento sem causa da consumidora, porquanto o valor efetivamente recebido será devidamente corrigido e acrescido de juros remuneratórios compatíveis com a natureza da operação, observada a taxa média de mercado para empréstimos consignados à época da contratação.

Nesse sentido, esta Corte tem reiteradamente decidido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DECARTÃODECRÉDITOCONSIGNADO SEM CONSENTIMENTO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM TAXA MÉDIA DE MERCADO. INDÉBITO A SER RESTITUÍDO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...].

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.
Há duas questões em discussão: (i) saber se houve vício de consentimento na contratação decartãodecréditoconsignado, permitindo sua conversão para empréstimo consignado tradicional; e (ii) saber se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
.
A contratação decartãodecréditocom reserva de margem consignável configura prática abusiva quando não há prova inequívoca de consentimento e de ciência do consumidor quanto à modalidade contratada.

O banco não comprovou a regularidade da contratação, limitando-se a juntar documentos genéricos e desprovidos de assinatura ou evidência de anuência da autora, o que atrai a incidência do CDC.

A operação deve ser convertida para empréstimo consignado comum, com aplicação da taxa média de juros à época da contratação, conforme divulgado pelo Banco Central.

A repetição do indébito deverá ocorrer na forma simples, ante a ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira.

Não configurado o dano moral, pois não houve negativação ou exposição vexatória da autora, tratando-se de mero aborrecimento decorrente de falha na prestação de serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE
.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. É abusiva a contratação decartãodecréditoconsignado sem consentimento específico e inequívoco do consumidor. 2. Nesses casos, o contrato deve ser convertido em empréstimo consignado tradicional, com aplicação da taxa média de mercado
. 3. A restituição de valores
descontados indevidamente deve ocorrer na forma simples, salvo prova de má-fé do fornecedor. 4. A falha na prestação de informações, desacompanhada de negativação ou abalo concreto, não configura dano moral indenizável.”

(N.U 1055600-09.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2025, Publicado no DJE 24/11/2025).

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO.CARTÃODECRÉDITOCONSIGNADO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...].II. Questão em discussão
.
3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve vício de consentimento em razão da ausência de informação clara sobre a natureza do contrato; (ii) se é cabível a conversão do contrato em mútuo consignado; (
iii
) se há direito à repetição dos valores pagos indevidamente em dobro; (
iv
) se houve dano moral passível de indenização. III. Razões de decidir
.
4. Comprovada a transferência de valores ao autor, mas sem evidência da entrega ou uso docartão, tampouco prova da ciência inequívoca da contratação na modalidade consignada com RMC.

5. O contrato juntado pela instituição financeira não atende aos requisitos de clareza exigidos pelo art. 6o, III, e art. 46 do CDC, e a ausência de informação clara sobre o tipo de operação configura falha na prestação do serviço.

6. Conforme precedentes do STJ e jurisprudência do TJMT, é possível a conversão da avença para a modalidade de empréstimo consignado, com aplicação dos encargos próprios à taxa média de mercado do período, conforme o art. 170 do CC.

7. Nos termos da tese fixada no Tema 929 do STJ, a repetição em dobro é cabível quanto aos valores
descontados após 30/03/2021, diante da ausência de engano justificável por parte do fornecedor; os valores anteriores devem ser restituídos de forma simples.

8. Ausente nos autos elemento que comprove violação relevante a direito da personalidade, não há dano moral indenizável, nos termos da jurisprudência consolidada
.
IV. Dispositivo e tese
.
9. Recurso parcialmente provido para: (i) declarar a nulidade da contratação docartãodecréditoconsignado e convertê-la em mútuo consignado tradicional; (ii) determinar a restituição simples dos valores descontados até 30/03/2021 e em dobro dos valores descontados após essa data; (
iii
) julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Tese de julgamento: "
1. A ausência de informação clara sobre a natureza da operação financeira contratada autoriza a conversão do contrato decartãodecréditoconsignado em empréstimo pessoal com reserva de margem consignável.

2. A repetição do indébito deve observar a modulação fixada no Tema 929 do STJ: restituição simples dos valores descontados até 30/03/2021 e em dobro dos posteriores, salvo engano justificável demonstrado.

3. A falha na prestação do serviço, sem repercussão concreta na esfera extrapatrimonial do consumidor, não configura dano moral indenizável."

(N.U 1021978-61.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2025, Publicado no DJE 22/11/2025)

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. READEQUAÇÃO CONTRATUAL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.021, §4o, DO CPC). RECURSO NÃO PROVIDO. III. RAZÕES DE DECIDIR.A contratação de cartão de crédito consignado que, na prática, opera como empréstimo com liberação única de valor mediante
TED e descontos mensais em folha, caracteriza desvirtuamento da natureza do contrato, configurando prática abusiva. A conduta viola os princípios da transparência e da informação previstos no CDC, sobretudo por não esclarecer ao consumidor aspectos essenciais como valor financiado, taxa de juros, número de parcelas e condições de quitação, conforme já reconhecido pelo STJ (REsp 1722322/MA). A utilização do cartão para compras não descaracteriza a operação como empréstimo, uma vez que a controvérsia recai sobre a forma de disponibilização dos valores e o modelo de cobrança adotado. A manutenção do contrato nos moldes pactuados é inviável, devendo ser determinada sua readequação para empréstimo consignado, nos termos do art. 170 do Código Civil, com aplicação da taxa média de mercado à época da contratação. O Agravo Interno é manifestamente improcedente, justificando a imposição da multa de 2% prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, em razão do caráter protelatório do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso não provido. Tese de julgamento: A liberação de valor fixo em conta do consumidor sob a denominação de “cartão de crédito consignado” configura, na realidade, operação de empréstimo, devendo ser readequada para essa modalidade. A prática configura violação aos deveres de transparência e informação previstos no CDC, sendo abusiva nos termos dos arts. 39, III e V, e 46. É devida a aplicação da taxa média de mercado para empréstimos consignados, conforme apurada pelo Banco Central à época da contratação. (N.U 1031920-29.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O acórdão embargado enfrentou expressamente as matérias suscitadas, destacando que a utilização do cartão não afasta o vício estrutural da contratação. 4. A compensação decorre da própria determinação de restituição simples dos valores pagos a maior, não sendo necessária menção específica. 5. A conversão do contrato abrange toda a operação realizada sob a forma de cartão consignado, incluindo compras e saques. 6. Os embargos visam rediscutir fundamentos já enfrentados e afastados, sem demonstração de vícios previstos no art. 1.022 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. A utilização do cartão de crédito consignado pelo consumidor não afasta o vício de consentimento quando caracterizada a ausência de transparência e informação na contratação. 2. A restituição simples dos valores pagos a maior implica, por consequência lógica, a compensação com os valores devidos. 3. A conversão do contrato alcança integralmente a operação realizada na modalidade de cartão consignado, incluindo saques e compras.” (...) (N.U 1008327-82.2024.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025)

Em vista disso, deve ser convertido o ajuste para a modalidade de empréstimo consignado em folha de pagamento, conforme autoriza o princípio da conservação dos negócios jurídicos, na forma positivada no art. 170 do CC.

Convertida a modalidade contratual, os juros remuneratórios aplicados sobre as operações realizadas no contrato, devem ser recalculados de acordo com a
taxa média de mercado
para a operação divulgada pelo Banco Central, a ser consultada no site oficial da autarquia
1
.

Após a conversão, apurando-se valores pagos além do que era efetivamente devido, deve ser garantida a repetição do indébito, decorrência lógica da ilegalidade dos descontos, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte do banco.

Verificada a existência de valores pagos a maior após o recálculo, estes deverão ser restituídos de forma simples, não se aplicando a dobra prevista no art. 42 do CDC, dada a ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira, que agiu amparada em contrato formalmente válido.

Neste sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. 1. A devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor é possível quando demonstrada a má-fé do credor. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento." (
AgInt
no
AREsp
1110103/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018,
DJe
19/04/2018)

No que tange à impossibilidade técnica de conversão do contrato, tal argumento não prospera.

A jurisprudência pátria tem admitido a readequação contratual como forma de preservar o negócio jurídico na parte não viciada, em consonância com o princípio da conservação dos contratos e com o disposto no art. 51, § 2o, do CDC, que prevê a manutenção do contrato quando, apesar da nulidade de algumas cláusulas, for possível a integração do sistema.

Ademais, a conversão determinada na sentença não
cria um novo
contrato, mas apenas adequa a relação jurídica à real intenção da consumidora, evitando o enriquecimento sem causa da instituição financeira e restaurando o equilíbrio contratual.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, a fixação sobre o valor da causa está em conformidade com o art. 85, § 2o, do CPC, uma vez que não é possível mensurar de imediato o proveito econômico obtido, o qual dependerá de liquidação de sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025